Tribunal: TJSP
Processo: 2114173-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Contrato – Prestação de serviços – Plano de Saúde – Fornecimento de medicamento – LENALIDOMIDA (via oral) – Tutela de urgência – Deferimento – Insurgência – Sentenciamento do feito – Perda de objeto – Ocorrência – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114173-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO
PADRE
ALBINO
SAÚDE,
é
agravada
ELISABETE
APARECIDA BALDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114173-08.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33950 cmbm522
2
Voto no 33950/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2114173-08.2020.8.26.0000 dg
Agravante: ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE
Agravado: ELISABETE APARECIDA BALDINI
Comarca: Araraquara 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: João Battaus Neto
EMENTA
RECURSO Agravo de Instrumento Contrato
Prestação de serviços
Plano de Saúde

Fornecimento
de
medicamento

LENALIDOMIDA (via oral)
Tutela de
urgência
Deferimento
Insurgência

Sentenciamento do feito
Perda de objeto

Ocorrência Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r.decisão de fls.327/328, dos autos principais que, em
ação de obrigação de fazer, tendo por objeto do contrato de prestação de
serviços, relativo a plano de saúde, deferiu a tutela de urgência para
determinar à demandada que forneça o medicamento LENALIDOMIDA
(via oral), em razão da relação contratual existente.
Inconformada, a interessada recorre e
pugna pela reforma da decisão, mediante os argumentos expostos na
minuta de fls.04/20. Em apertada síntese, afirma que não se trata
negativa de autorização pura e simples, mas sim amparada nas regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114173-08.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33950 cmbm522
3
vigentes.
O recurso foi processado sem efeito
suspensivo. Após manifestação das partes, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
A
questão
trazida
à
discussão no
presente agravo restou prejudicada, pela perda do objeto, visto que,
conforme noticiado em contraminuta e, também, através de pesquisa no
andamento do processo principal, a fls.820/824, o feito foi sentenciado,
em 25.06.2020, com a parcial procedência da ação.
Sendo assim, não conheço do recurso.
ALVARO PASSOS
Relator